Tribunal: STJ
Processo: 0016120-95.2017.8.09.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350302 - GO (2023/0128568-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
AGRAVADO
: MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o Tribunal
de origem fundamentou sua decisão, ainda que contrária aos interesses das
partes, abordando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A tese de nulidade do negócio jurídico por ausência de poderes da
intermediadora encontra óbice na ausência de prequestionamento, conforme
Súmula 282 do STF, e na impossibilidade de reexame de fatos e provas,
conforme Súmula 7 do STJ.
3. A pretensão de majoração da indenização para R$ 50.000,00, com base em
comprovante de depósito, foi rejeitada, pois as instâncias ordinárias
consideraram o valor consignado nos contratos como prova mais pertinente,
sendo vedado o reexame de provas em recurso especial.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52255646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fa3533d-2c2f-4e7e-95a8-0dab7d060d84

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fa3533d-2c2f-4e7e-95a8-0dab7d060d84

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350302 - GO (2023/0128568-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVANTE
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
AGRAVADO
: MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
1. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois o Tribunal
de origem fundamentou sua decisão, ainda que contrária aos interesses das
partes, abordando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A tese de nulidade do negócio jurídico por ausência de poderes da
intermediadora encontra óbice na ausência de prequestionamento, conforme
Súmula 282 do STF, e na impossibilidade de reexame de fatos e provas,
conforme Súmula 7 do STJ.
3. A pretensão de majoração da indenização para R$ 50.000,00, com base em
comprovante de depósito, foi rejeitada, pois as instâncias ordinárias
consideraram o valor consignado nos contratos como prova mais pertinente,
sendo vedado o reexame de provas em recurso especial.
4. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por EMPRESA BRASILIENSE
DE IMÓVEIS LTDA e por MOACIR ANTONIO DA ROCHA e MARIA APARECIDA DOS
REIS ROCHA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado (e-STJ, fl. 701):
"EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
VALOR DO DANO MATERIAL CONFORME PROVA CONSTANTE NOS
AUTOS. 1. Nos autos de no 5443046-89, referida condenação se deu com base
em pedido subsidiário e independente, isto é, de ressarcimento, a partir do
reconhecimento da prática de ato ilícito, dos valores inequivocamente pagos
pelos segundos apelantes. Deste modo, não há que se falar em nulidade, vez que
não há nulidade quando inexiste a chance de prejuízo. 2. Não prospera a tese
da empresa apelante de que não deveria responder solidariamente pelo ilícito
ocorrido, vez que em decorrência da aplicação do CDC, tratando-se de uma
relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o
consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de
serviço. 3. Conforme consta nos autos, o valor de cada lote (quadra 15, lotes F
e G), é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e foram pagos à vista. Ainda, não há
instrumento particular ou público de compra e venda dos imóveis em questão
pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, age com acerto o
magistrado de 1o grau no sentido de restituição da referida quantia, nos moldes
que consta no pacto firmado."

Os embargos de declaração opostos por EMPRESA BRASILIENSE DE IMÓVEIS
LTDA e por MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA e OUTRO foram rejeitados (e-STJ, fls.
758-764).
Em seu recurso especial, a recorrente EMPRESA BRASILIENSE DE IMÓVEIS
LTDA alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria
(i) arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015
havido omissão e negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar a Corte local os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à necessidade de manifestação
expressa sobre as teses suscitadas e o prequestionamento.
, pois teria sido nulo o negócio
(ii) arts. 682, III e IV, e 104, I, do Código Civil
jurídico de 2011 por ausência de poderes/mandato da empresa PILOTO desde 1985, configurando
contrato firmado por agente incapaz, de modo que não deveria haver responsabilidade solidária da
recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 820-827).
Por sua vez, em seu recurso especial, os recorrentes MOACIR ANTONIO DA
ROCHA e MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA alegam violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

, pois teria havido negativa de
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015
prestação jurisdicional e omissão, ao não enfrentar o acórdão a prova do depósito de R$ 50.000,00
e os argumentos que poderiam infirmar o valor fixado para os danos materiais.
, pois teria ocorrido enriquecimento sem causa das
(ii) arts. 422 e 884 do Código Civil
recorridas, devendo a restituição corresponder ao valor efetivamente pago (primazia da realidade e
boa-fé objetiva), de modo que a indenização deveria ser de R$ 50.000,00, e não de R$ 30.000,00.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 828-837).
Ambos os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição
dos presentes agravos.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegaram ter adquirido, em 06/05/2011,
dois terrenos no Loteamento Parque das Américas (quadra 15, lotes F e G), por intermédio da
empresa Piloto, preposta da Brasiliense, com pagamento à vista e obrigação contratual de outorga
de escritura definitiva. Sustentaram que, apesar de notificação, a escritura não foi providenciada e,
posteriormente, em
a Brasiliense teria vendido os mesmos lotes a terceiro (Marcos
27/01/2016,
Roberto Frazão), caracterizando venda em duplicidade e conluio, motivo pelo qual propuseram
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização,
com pedido de tutela de urgência, em face de Brasiliense, Piloto, Marcos Roberto Frazão e Mirian
Luzia de Lima.
A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à
restituição dos valores pagos pela aquisição dos dois lotes no montante total de R$ 30.000,00,
acrescida da restituição de R$ 9.401,25 pelas benfeitorias, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título
de danos morais, com correção monetária e juros conforme as Súmulas 362 e 54 do STJ, além de
custas e honorários de 20% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 551-559).
No acórdão, o Tribunal conheceu e desproveu ambas as apelações, afastando a alegada
nulidade por ausência de notificação em feitos conexos, reconhecendo a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária na cadeia de consumo, e fixando o dano material conforme a prova dos
autos, ao consignar que cada lote foi contratado por R$ 15.000,00, pago à vista, inexistindo
instrumento por R$ 50.000,00, razão pela qual manteve integralmente a sentença (e-STJ, fls. 696-
703).
Inicialmente, verifico que ambos os agravos impugnaram especificamente os
fundamentos das decisões de inadmissibilidade dos recursos especiais, não havendo que se falar
em aplicação da Súmula 182 do STJ. Passo, portanto, à análise dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos especiais.
I. Do Agravo em Recurso Especial de EMPRESA BRASILIENSE DE IMÓVEIS
LTDA.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

A agravante busca a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso especial, no qual se
alega violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
e aos arts. 682,
CPC/2015,
III e IV, e 104, I, do Código Civil.
A recorrente sustenta que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de
(i)
embargos de declaração, teria se omitido em analisar seus argumentos, notadamente a tese de que a
empresa PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não possuía poderes para
realizar a venda em 2011, uma vez que o mandato teria sido revogado em 1985. Tal omissão,
segundo alega, configuraria negativa de prestação jurisdicional.
Contudo, a irresignação não merece prosperar.
Conforme se extrai do acórdão que julgou os embargos de declaração (e-STJ, fls. 761-
762), o Tribunal
enfrentou a questão da responsabilidade solidária, embora
a quo
sob um prisma
. A Corte local fundamentou sua decisão na
diverso daquele pretendido pela recorrente
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na teoria da aparência e no princípio da boa-fé
objetiva, concluindo que, perante o consumidor, todos os integrantes da cadeia de prestação de
serviços respondem solidariamente. Consta do voto condutor (e-STJ, fls. 761-762):

"Sobre a irresignação da 1a embargante (EMPRESA BRASILIENSE DE
IMÓVEIS LTDA), tenho que não merece prosperar, vez que restou devidamente
consignado que em decorrência da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a
responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham
integrado a cadeia de prestação de serviço (...). Assim sendo, conforme
mencionado, tratando-se o caso em tela de relação de consumo, com base na
teoria da aparência e na boa-fé objetiva do consumidor contratante, pautada
pelo Código de Defesa do Consumidor, correto o reconhecimento da
legitimidade da obrigação solidária."

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que a decisão seja
fundamentada, e, no caso, o acórdão recorrido apresentou os fundamentos que o levaram a manter
a responsabilidade solidária da recorrente, ainda que não se tenha debruçado especificamente sobre
a tese da revogação do mandato à luz dos dispositivos do Código Civil. O fato de a fundamentação
adotada ser contrária aos interesses da parte não implica, por si só, negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ademais, nas razões do recurso especial, a recorrente limita-se a afirmar de modo
genérico a ocorrência de omissão, sem demonstrar, de forma clara e pormenorizada, a
para a alteração do resultado do julgamento. A mera
relevância da tese supostamente omitida
alegação de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, sem a
devida correlação com o prejuízo processual e a capacidade de infirmar a conclusão adotada,
caracteriza deficiência na fundamentação, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284 do
.
Supremo Tribunal Federal
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
OFENSA AO
DO CPC. REQUISITOS PARA RECONHECER A
ART. 535
OMISSÃO. QUESTÃO NÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART.
485, V, DO CPC/73. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGO
NÃO INDICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. Para configurar omissão, é necessária a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: a) o Tribunal de origem não tenha se pronunciado sobre o tema; b)
tenham sido opostos embargos de declaração; c) tenha sido a questão
levantada nas razões ou contrarrazões do agravo de instrumento ou da
apelação; e d) seja relevante para o deslinde da controvérsia.
2. Ausente relevância, à luz do caso concreto, da matéria tida por não
apreciada, afasta-se a alegada omissão.
3. A suposta violação ao
V, do CPC/73, por violação a literal
art. 485,
dispositivo de lei, exige seja declinado no recurso especial especificamente qual
o artigo de lei que supostamente daria azo à rescisória, sob pena de deficiência
na fundamentação, a ensejar a incidência da Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel.
REsp 1498690/RS,
Quarta Turma
Ministro Luis Felipe Salomão,
, julgado em
DJe
g.n.)
14/03/2017,
20/03/2017,

Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

Dessa forma, afasta-se a alegada violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
A recorrente defende a nulidade do negócio jurídico celebrado em 2011,
(ii)
argumentando que a empresa PILOTO, que intermediou a venda, agiu como agente incapaz, uma
vez que o mandato que lhe conferia poderes teria se extinguido em 1985.
A análise desta tese recursal encontra óbice intransponível na ausência do
. Como já mencionado, o Tribunal de origem não examinou a
indispensável prequestionamento
controvérsia sob o prisma da extinção do mandato e da incapacidade do agente, nos termos dos
arts. 682 e 104 do Código Civil. A Corte goiana limitou sua análise à configuração da relação de
consumo, à teoria da aparência e à responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores, conforme
se depreende do seguinte trecho do acórdão da apelação (e-STJ, fl. 700):

"Deste modo, não prospera a tese do apelante de que não deveria responder
solidariamente pelo ilícito ocorrido, vez que em decorrência da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de uma relação de consumo,
impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles
que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço."

A oposição de embargos de declaração, embora tenha suscitado a matéria, não foi
suficiente para provocar o debate explícito sobre os referidos dispositivos legais. O Tribunal a quo
rejeitou os aclaratórios reiterando os fundamentos relacionados ao direito do consumidor, sem
adentrar a discussão específica sobre a validade do mandato à luz do Código Civil.
Dessa forma, a matéria carece do requisito do prequestionamento, entendido como o
necessário e efetivo debate da questão federal pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, o óbice da
, aplicável por analogia a esta Corte Superior.
Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA
CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. USO DE PROVA EMPRESTADA EM VIRTUDE DA
PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem
pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da pretensão
executiva é o mesmo relativo à ação de conhecimento e ele se inicia a partir da
data do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte.
3. Proposta a execução no prazo para seu exercício, a demora da citação,
quando não imputada ao exequente, não permite o acolhimento de alegada
prescrição.
4. No caso, foi reconhecida a preclusão do direito à produção de prova pericial
pela ausência de pagamento dos valores arbitrados a título de honorários
periciais, de modo que não há se falar em violação ao contraditório pelo uso de
prova emprestada para fins de avaliação de imóvel penhorado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia,
apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.527.030/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
28/2/2025,

Ademais, ainda que superado tal óbice, a revisão do entendimento do Tribunal de
origem - que reconheceu a existência de uma cadeia de consumo e aplicou a teoria da aparência
para proteger o consumidor de boa-fé - demandaria o reexame de fatos e provas para verificar se,
no caso concreto, a recorrente integrava ou não a relação jurídica perante os adquirentes e se a
atuação da empresa intermediadora tinha a aparência de legitimidade. Tal procedimento é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7 do STJ
Portanto, o recurso especial interposto pela EMPRESA BRASILIENSE DE IMÓVEIS
LTDA não reúne condições de admissibilidade.
II. Do Agravo em Recurso Especial de MOACIR ANTONIO DA ROCHA e
MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
Os agravantes insurgem-se contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial, no qual
se alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
e aos arts. 422 e 884 do Código
CPC/2015,
Civil.
Os recorrentes argumentam que o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar
(i)
sobre a prova do depósito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitando a indenização
por danos materiais ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) constante nos instrumentos de
promessa de compra e venda.
A pretensão, no entanto, não se sustenta. O Tribunal de origem apreciou a questão
relativa ao valor da indenização por danos materiais e apresentou fundamentação, ainda que
, para manter o valor fixado na sentença. No acórdão da
contrária aos interesses dos recorrentes
apelação, constou expressamente (e-STJ, fl. 700):

"Todavia, conforme consta nos autos (fls. 33/35 e fls. 36/37 – processo físico), o
valor de cada lote (quadra 15, lotes F e G), é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
e foram pagos à vista. Ainda, porque não há instrumento particular ou público
de compra e venda dos imóveis em questão pelo valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Assim sendo, agiu com acerto o ilustre magistrado de 1o
grau no sentido de restituição da referida quantia, nos moldes que consta no
pacto firmado."

Ao julgar os embargos de declaração, a Corte local reiterou a mesma fundamentação (e-
STJ, fls. 762), evidenciando que a matéria foi devidamente analisada. O que ocorreu, na verdade,
foi uma valoração do conjunto probatório, na qual o Tribunal conferiu prevalência aos contratos
escritos em detrimento de outros elementos de prova, como o comprovante de depósito. Tal
proceder insere-se no
e não configura
âmbito do livre convencimento motivado do julgador
omissão ou ausência de fundamentação apta a violar os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
DEMONSTRAÇÃO
DE
PREJUÍZO.
LEGÍTIMA
EXPECTATIVA
DE
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Considera-se deficiente a fundamentação recursal quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os argumentos do acórdão. Incidência da
Súmula 284/STF.
2. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
3. No sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil,
não se pode compelir o magistrado a acolher, com primazia, determinada
prova, em detrimento de outras também, em tese, admissíveis, se com base
nestas formou seu convencimento motivado.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que não houve promessa ou
tratativas capazes de despertar legítima expectativa nos agravantes de que os
empréstimos seriam concedidos independentemente da análise do risco das
operações e da entrega dos documentos necessários, não havendo que se falar
em quebra da boa-fé objetiva pela instituição financeira. A alteração desse
entendimento demandaria o reexame das provas contidas nos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator
,
AREsp n. 2.162.422/RJ,
Ministro Raul Araújo
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2023,
21/11/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS
E PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5
E 7/STJ.
1. "A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da
interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, o que faz atrair o óbice da
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.145.021/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
31/3/2023)
2. Ademais, o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. No sistema da persuasão racional, adotado pelo
do CPC, o
art. 371
magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos
de seu convencimento. Desse modo, não é possível compelir o julgador a
acolher determinada prova, em detrimento de outras, se, pelo exame do
arcabouço fático-probatório, ele estiver convencido da verdade dos fatos.
4. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão
recorrido, quanto à alegação de cerceamento de defesa, exige revolvimento e
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o
que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ, bem como
de cláusula contratual (
.
Súmula n. 5/STJ) Agravo internoimprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.340.674/RJ,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
11/9/2023,
13/9/2023,

O inconformismo com a interpretação dada à prova dos autos não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional. Portanto, não há que se falar em violação aos referidos
dispositivos processuais.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

Os recorrentes sustentam que a manutenção da indenização em R$ 30.000,00,
(ii)
quando o pagamento teria sido de R$ 50.000,00, configuraria enriquecimento sem causa das rés,
em violação ao
do Código Civil, e ofensa à boa-fé objetiva e ao princípio da primazia da
art. 884
realidade, nos termos do
do mesmo diploma.
art. 422
A análise dessa tese recursal encontra óbice na
. As
Súmula 7 deste Tribunal
instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o valor a ser restituído era
aquele
. A sentença,
expressamente consignado nos contratos de promessa de compra e venda
mantida pelo acórdão, dispôs que a condenação consistia na "restituição dos valores pagos para a
aquisição dos Lotes F e G, (...), ou seja, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos exatos termos do que
" (e-STJ, fls. 553 e 559).
consta nos respectivos contratos de compromisso de venda de terreno
Para se chegar a uma conclusão diversa - de que o valor efetivamente pago foi de R$
50.000,00 e que este deveria prevalecer sobre o montante contratado -, seria necessário reexaminar
todo o acervo fático-probatório, incluindo os contratos, o comprovante de depósito e as demais
provas produzidas nos autos. Tal incursão é expressamente vedada no âmbito do recurso especial,
conforme o enunciado da
.
Súmula 7 do STJ
Assim, estando o acórdão recorrido fundamentado na prova documental que entendeu
ser a mais pertinente para a definição do valor da indenização, a reforma do julgado para majorar a
condenação com base em outros elementos probatórios é inviável nesta instância extraordinária.
III. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.
Como os honorários já foram fixados no patamar máximo de 20% na origem, não é
possível a sua majoração em sede recursal, sob pena de ultrapassar o limite legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 01:26:00
Código de Controle do Documento: cf36b70b-e3ac-4af5-a4ef-eb78b024ca5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.350.302 / GO
Número Registro: 2023/0128568-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00161209520178090164 04149604220098090069 1612095 161209520178090164 4149604220098090069
54430468920198090164
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO : ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVANTE : EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO : LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
AGRAVADO
: MOACIR ANTONIO DA ROCHA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DOS REIS ROCHA
ADVOGADO : ANDRÉ LUÍS ALVARENGA PORTELLA - DF054324
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILIENSE DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO : LUÍS FERNANDO MIDAUAR - GO048039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52209744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: 98f68f4f-3a7d-4028-982b-df2258fdab1c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:56:45
Código de Controle do Documento: 98f68f4f-3a7d-4028-982b-df2258fdab1c